Tribunal: STJ
Processo: 5060204-91.2022.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA - RS096243
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS0056630
AGRAVADO
: LETICIA DE HOCEVAR E BASTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA GOULART - RS23061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADO ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748984 - RS (2024
/0351671-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTALIS
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA - RS096243
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS0056630
AGRAVADO
: LETICIA DE HOCEVAR E BASTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA GOULART - RS23061
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADO ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional e
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de quitação/extinção do
processo.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de pecúlio por morte proposta contra
entidade de previdência privada, em que a autora pleiteia o recebimento do pecúlio
contratado pelo falecido pai. A sentença de primeiro grau julgou procedente o
pedido, decisão mantida pela Corte de origem, que entendeu que o pagamento
administrativo não se referia ao contrato discutido e preservou o índice IGP-M por
ausência de juntada do regulamento aplicável pela ré. Deu-se à causa, o valor de R$
11.725,00.
3. No recurso especial, o recorrente alegou quitação do pecúlio e defendeu a extinção
do processo sem resolução do mérito, além de apontar negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de dispositivos do Código Civil e do
CPC.
Documento eletrônico VDA53235327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0398bc4f-3fc5-4fcd-a0b5-c18445639764

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos dispositivos legais apontados; (ii) saber se é
aplicável a Súmula n. 7 do STJ ao caso que envolve alegação de adimplemento em
contrato de previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou os fundamentos essenciais para a resolução da
controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A decisão monocrática
destacou que os pontos relevantes foram enfrentados de forma clara e objetiva,
afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. A tese de quitação/extinção do processo sem resolução do mérito demanda
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza do
pagamento administrativo realizado e sua vinculação ao contrato objeto da lide, o
que é vedado na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, permanecendo hígida a aplicação do óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de quitação/extinção do processo sem resolução
do mérito que dependa de reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta
os fundamentos essenciais para a resolução da controvérsia de forma clara e
objetiva."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 485, VI; CC, arts.
334, 884 e 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53235327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:44:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 0398bc4f-3fc5-4fcd-a0b5-c18445639764

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748984 - RS (2024
/0351671-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: POSTALIS
INSTITUTO
DE
PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA - RS096243

GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS0056630
AGRAVADO
: LETICIA DE HOCEVAR E BASTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA GOULART - RS23061
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGADO ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL EM PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial, afastando alegação de negativa de prestação jurisdicional e
aplicando o óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de quitação/extinção do
processo.
2. A controvérsia envolve ação de cobrança de pecúlio por morte proposta contra
entidade de previdência privada, em que a autora pleiteia o recebimento do pecúlio
contratado pelo falecido pai. A sentença de primeiro grau julgou procedente o
pedido, decisão mantida pela Corte de origem, que entendeu que o pagamento
administrativo não se referia ao contrato discutido e preservou o índice IGP-M por
Documento eletrônico VDA51839039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:32
Código de Controle do Documento: 1892230c-c111-4473-bbaf-2b061c91f091

ausência de juntada do regulamento aplicável pela ré. Deu-se à causa, o valor de R$
11.725,00.
3. No recurso especial, o recorrente alegou quitação do pecúlio e defendeu a extinção
do processo sem resolução do mérito, além de apontar negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de dispositivos do Código Civil e do
CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto aos dispositivos legais apontados; (ii) saber se é
aplicável a Súmula n. 7 do STJ ao caso que envolve alegação de adimplemento em
contrato de previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem analisou os fundamentos essenciais para a resolução da
controvérsia, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. A decisão monocrática
destacou que os pontos relevantes foram enfrentados de forma clara e objetiva,
afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
6. A tese de quitação/extinção do processo sem resolução do mérito demanda
reexame do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza do
pagamento administrativo realizado e sua vinculação ao contrato objeto da lide, o
que é vedado na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, permanecendo hígida a aplicação do óbice sumular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A análise de quitação/extinção do processo sem resolução
do mérito que dependa de reexame de provas encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta
os fundamentos essenciais para a resolução da controvérsia de forma clara e
objetiva."
Documento eletrônico VDA51839039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:32
Código de Controle do Documento: 1892230c-c111-4473-bbaf-2b061c91f091

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022 e 485, VI; CC, arts.
334, 884 e 940.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por POSTALIS INSTITUTO DE
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra a decisão de fls. 277-281, que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em razão de afastar a alegada negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC) e de aplicar o óbice da
Súmula n. 7 do STJ quanto à tese de quitação/extinção do processo.
Alega, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, por se tratar
de matéria de direito, sustentando que buscou apenas o correto enquadramento
jurídico do adimplemento já realizado (fls. 285-286).
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, com omissão
quanto aos arts. 334, 884 e 940 do CC e aos arts. 489 e 1.022 do CPC, por não
enfrentar a tese de ausência de fundamento legal para pagamento em duplicidade e
enriquecimento ilícito (fls. 286-287).
Requer o recebimento e provimento do agravo interno para reconsiderar a
decisão monocrática; caso não reconsiderada, o julgamento pelo órgão colegiado
para admitir o recurso especial; ao final, o provimento do recurso especial para
reformar o acórdão recorrido, reconhecendo o adimplemento da obrigação e a
improcedência da demanda ou sua extinção sem resolução de mérito, com
fundamento no
VI, do CPC (fl. 287).
art. 485,
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 292.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA51839039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:32
Código de Controle do Documento: 1892230c-c111-4473-bbaf-2b061c91f091

VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança de pecúlio por morte
proposta em face de entidade de previdência privada, na qual a autora pleiteou o
recebimento do pecúlio contratado pelo falecido pai.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido.
A Corte
manteve a procedência, assentando que o pagamento
a quo
administrativo não dizia respeito ao contrato discutido, e preservou o índice IGP-M
por ausência de juntada do regulamento aplicável pela ré.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação aos arts.
1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC, aos arts. 334, 884 e 940 do CC e ao art. 485,
VI, do CPC, afirmando quitação do pecúlio e defendendo a extinção do processo
sem resolução do mérito.
Nas razões do agravo interno, sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7
do STJ por se tratar de tese exclusivamente jurídica sobre adimplemento; afirma,
ainda, negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento dos arts.
334, 884 e 940 do CC e dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Conforme consta na decisão agravada, não há vício de omissão ou
negativa de prestação jurisdicional.
O acórdão enfrentou os pontos relevantes, explicitando que, diante da
afirmação da autora de que o pagamento administrativo não se referia ao contrato em
discussão, somada à ausência de esclarecimento específico e à não juntada do
regulamento do plano pela ré, deveria ser mantida a sentença de procedência. A
decisão monocrática destacou que a Corte estadual analisou a controvérsia de modo
claro e objetivo, afastando a alegada ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Documento eletrônico VDA51839039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:32
Código de Controle do Documento: 1892230c-c111-4473-bbaf-2b061c91f091

Assim, não obstante as alegações sobre omissões quanto aos dispositivos
do Código Civil e do CPC, não há como afastar a conclusão de que o Tribunal de
origem examinou os fundamentos essenciais para o desate da controvérsia,
inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
De igual modo, não prospera a insurgência quanto ao afastamento da
Súmula n. 7 do STJ.
O reconhecimento de adimplemento da obrigação e, por consequência, a
extinção do processo sem resolução de mérito demandariam revolvimento do
conjunto fático-probatório, especialmente quanto à natureza do pagamento
administrativo realizado e à vinculação ao contrato objeto da lide.
A decisão agravada acentuou que essa pretensão envolve reexame
probatório, vedado na via especial, motivo pelo qual permanece hígida a aplicação
do óbice sumular.
Nesse contexto, a linha decisória adotada na decisão monocrática deve ser
preservada, pois a tese de adimplemento integral dos valores controvertidos, tal
como apresentada, exige incursão na prova dos autos, o que inviabiliza o provimento
do agravo interno.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51839039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/10/2025 19:19:32
Código de Controle do Documento: 1892230c-c111-4473-bbaf-2b061c91f091

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.748.984 / RS
Número Registro: 2024/0351671-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50602049120228210001
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA - RS096243
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS0056630
AGRAVADO
: LETICIA DE HOCEVAR E BASTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA GOULART - RS23061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FRANCCESCO POSSEBON DE SOUZA - RS096243
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - RS0056630
AGRAVADO
: LETICIA DE HOCEVAR E BASTOS
ADVOGADO
: RICARDO DE ALMEIDA GOULART - RS23061
Documento eletrônico VDA53202777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: 7fae1565-553e-42b7-9c0f-b6c81206831a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:43:57
Código de Controle do Documento: 7fae1565-553e-42b7-9c0f-b6c81206831a